Tribunal: TJDFT
Processo: 0729029-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0729029-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA CRISTINA SAMPAIO SANTOS AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCIA CRISTINA SAMPAIO SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de Revisão de Contrato, Processo 0736676-28.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de determinação de juntada de notas fiscais e documentos contábeis relativos aos custos suportados pela agravada entre os anos de 2018 e 2023 e homologou o laudo pericial, reputando concluída a prova técnica produzida. Alega a agravante, em suas razões recursais, que ajuizou ação pugnando pelo afastamento dos reajustes aplicados pela agravada nos anos de 2018 a 2023 no contrato de plano de saúde firmado entre as partes e pela aplicação dos índices contidos na tabela FIPE-Saúde. Esclarece que o Juízo de origem determinou a realização de perícia atuarial, homologando posteriormente o laudo apresentado, apesar das impugnações apresentadas pela agravante, que foram desconsideradas por aquele Juízo. Defende que o laudo apresenta defeitos, não respondeu devidamente aos quesitos apresentados e não atendeu ao objetivo de verificar a idoneidade dos reajustes impugnados pela agravante, o que importe em cerceamento de defesa. Afirma que o laudo carece de documentos idôneos que justifiquem a conclusão apresentada pelo perito, de tal sorte que o laudo deve ser desconstituído e deve ser determinada a realização de nova perícia. Requereu a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo recolhido, IDs. 61544183 e 61544185. É o relato do necessário. DECIDO: Trata-se, na origem, de ação revisional de contrato, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por LÚCIA CRISTINA SAMPAIO SANTOS em face da CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI requerendo o reconhecimento da abusividade do reajuste aplicado pela ré nas mensalidades do contrato de plano de saúde pactuado entre as partes, além da condenação da ré na devolução de valores que entende devidos e no pagamento danos morais em seu favor. A decisão ora agravada foi proferida nos autos de origem (ID. 201116241 daqueles autos), nos seguintes termos: “Apresentado o laudo pericial no ID 193384385, as partes foram instadas a se manifestarem. LUCIA CRISTINA SAMPAIO SANTOS apresentou impugnação no ID 196536566, na qual afirma, inicialmente, que a requerida se limitou a indicar, por meio de documento elaborado de maneira unilateral, os valores de despesas e receitas custeadas pela CASSI entre os anos de 2018 e 2023. Contudo, entende a demandante que a requerida deveria ter apresentado “as competentes notas fiscais e contábeis que comprovassem o pagamento aos estabelecimentos credenciados pela utilização efetiva do plano de saúde apta a gerar os reajustes por sinistralidade, no período de 2018 a 2023”. Porém, a operadora do plano de saúde apenas apresentou um relatório de procedimentos e custos relativos ao período em questão, o qual, desacompanhado da respectiva documentação fiscal, não possui nenhum valor probatório. Destaca que mesmo diante da ausência de elementos suficientes dos custos decorrentes da utilização do plano de saúde, o perito teria realizado uma “análise rasa dos documentos unilateralmente produzidos pela ré” e concluído de maneira genérica que os reajustes foram realizados de acordo com o contrato firmado entre as partes. Aduz que o ponto principal da controvérsia não são as cláusulas contratuais, mas sim a ausência de comprovação efetiva dos custos do plano junto a estabelecimentos credenciados, elementos estes que seriam aptos a justificar os reajustes por sinistralidade. Assevera que a CASSI apresentou quesitos genéricos, os quais foram respondidos de forma igualmente genérica pelo expert, que não se ateve ao caso específico dos autos. Outrossim, defende que as previsões contratuais não são suficientes, por si sós, para justificar os aumentos praticados pela operadora, porquanto se está diante de contrato de adesão e cabe à requerida prestar informações claras e adequadas acerca dos reajustes impostos aos beneficiários, em atenção ao princípio da boa-fé. Ao final, pugna pela intimação da ré para que apresente as “competentes notas fiscais e contábeis que atestassem o pagamento aos estabelecimentos credenciados pela utilização efetiva do plano de saúde apta a gerar os reajustes por sinistralidade”, bem como formula quesitos complementares ao expert. A ré CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, por sua vez, manifestou a sua concordância com os termos do laudo pericial e pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais (ID 196566164). Instado, o auxiliar do Juízo apresentou resposta aos questionamentos suscitados pela demandante e ratificou as conclusões apresentadas no laudo pericial (ID 197255912). Em atenção ao princípio do contraditório, as partes foram intimadas para se manifestar acerca do laudo complementar, tendo a ré manifestado novamente a sua concordância com os termos da perícia (ID 200073187). A autora, por sua vez, insistiu que a verificação da correção, ou não, do reajuste por sinistralidade depende da análise de documentos fiscais e contábeis que demonstrem a efetiva utilização do plano de saúde pela beneficiária. Diante disso pugnou novamente pela intimação da ré para que apresente as “competentes notas fiscais e contábeis que comprovem os custos efetivos que justificam os reajustes aplicados, sob pena de confissão”, com a posterior intimação do perito para analisar a referida documentação e verificar a idoneidade dos reajustes aplicados (ID 200077700). Decido. Em que pese a insurgência da autora, verifico que o perito realizou o estudo técnico com base em toda a documentação e materiais disponíveis, obteve resultado satisfatório, materializado no laudo pericial juntado no ID 193384385. Além disso, o expert prestou os devidos esclarecimentos (ID 197255912) diante dos questionamentos apresentados pela demandante no ID 196536566. Observo, ainda, que a pretensão da requerente de que seja juntado aos autos notas fiscais e documentos contábeis relativos aos custos efetivamente suportados pela CASSI inviabilizaria por completo a prova pericial, razão pela qual deve ser INDEFERIDO. Isso porque a aferição da sinistralidade nos moldes pretendidos pela requerente demandaria a análise dos procedimentos custeados pelo plano de saúde em relação a todos os beneficiários, o que não se mostra proporcional nem razoável. Não se pode perder de vista, outrossim, que o plano de saúde contratado é baseado no princípio do mutualismo, de modo que a sinistralidade é calculada em relação à toda coletividade de beneficiários, e não apenas com base no perfil de uso da ora requerente. Nesse sentido, como bem destacou o perito no laudo complementar de ID 197255912, a intenção da requerente é “transformar a perícia judicial atuarial em uma auditoria contábil”, o que não pode ser admitido. Ademais, vê-se que o relatório de utilização do plano pela beneficiária (ID 189376782) traz de maneira pormenorizada as datas das consultas/dos procedimentos solicitados, o nome do prestador do serviço, o valor, o número da guia emitida pelo plano e a descrição dos serviços prestados, o que torna verossímil as informações nele contidas. Assim, o simples fato de não terem sido apresentadas as respectivas notas fiscais de serviço não é suficiente para afastar a veracidade do referido documento, o qual, aliás, em nenhum momento foi impugnado de maneira específica pela parte autora. No mais, a impugnação apresentada pela requerente trata de matéria de direito objeto da presente ação, de forma que não há impugnação específica ao trabalho do perito quanto à metodologia adotada ou dos cálculos realizados pelo profissional, mas sim quanto a questões que envolvem o mérito da demanda, as quais serão apreciadas quando do julgamento. Ademais, a existência de discordância entre as partes quanto a questões centrais para a resolução da lide – apuração da regularidade dos reajustes anuais de sinistralidade - impõe que seja privilegiado o laudo elaborado por perito judicial, visto que se trata de manifestação de profissional especializado, qualificado e imparcial, sem o qual o deslinde do feito seria dificultado ou até mesmo impossibilitado, por se tratar de questão eminentemente técnica. Outrossim, o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possui entendimento no sentido de que “O laudo pericial goza de presunção de veracidade e de legitimidade, cabendo à parte afastar as conclusões nele obtidas” (Acórdão 1645062, 07272615820228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022). No mais, noto que o laudo apresentado preencheu todos os requisitos do artigo 473 do Código de Processo Civil. Esclareço, ainda, que o Juízo não fica vinculado ao laudo elaborado, já que livre para apreciar todas as provas produzidas no processo, nos termos dos artigos 371 e 479 do CPC. Assim, HOMOLOGO o laudo pericial e reputo concluída a prova técnica. Defiro a liberação do saldo remanescente dos honorários periciais em favor do expert. (...) Liberados os honorários devidos ao perito e preclusa a presente decisão, venham os autos conclusos para julgamento, observando-se a ordem cronológica e eventuais preferências legais. Publique-se. Intimem-se.” - grifos no original Irresignada, insurge-se a agravante contra a referida decisão. O legislador, visando restringir as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, enumerou no artigo 1.015 do CPC um rol taxativo de matérias para as quais, em razão da urgência e do perigo de causar lesões ao direito da parte, é cabível a interposição de recurso por meio de agravo de instrumento. Nesse sentido, dispõe o artigo 1.015, do CPC, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O rol é taxativo e numerus clausus, de tal sorte que fora das hipóteses previstas no artigo em referência, a decisão é irrecorrível ou passível de impugnação na forma prevista no §1o do artigo 1.009 do CPC. Sendo assim, da análise do referido dispositivo legal, verifica-se que, no caso, a decisão objeto do presente recurso, quer seja, a homologação de laudo pericial, não se enquadra em nenhuma das hipóteses arroladas no artigo em comento. É certo que o c. STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 988 - Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No entanto a questão em discussão no presente recurso não se enquadra na hipótese levantada no referido recurso especial, uma vez que não preenche o pressuposto para mitigação, consistente na urgência. Precedentes: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. DECISÃO NÃO PASSÍVEL DE REFORMA VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. 1. A decisão que homologa laudo pericial não é impugnável por meio da via restrita do agravo de instrumento. 2. Em se tratando de prova, o juízo singular poderá apreciá-la segundo o princípio do convencimento motivado, sendo certo que sua valoração poderá ser questionada em preliminar de recurso de apelação. Assim, não verificada eventual urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, há que se manter a decisão que não conheceu do agravo de instrumento. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1649089, 07062169520228070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 2/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. OBJETO. PERÍCIA. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. COMPLEMENTO DO LAUDO. POSTULAÇÃO. INDEFERIMENTO. RECURSO. AVIAMENTO. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO. PRECLUSÃO INEXISTENTE. ROL TAXATIVO DE RECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. EXCLUSÃO DAS DECISÕES QUE VERSAM SOBRE MATÉRIA PROBATÓRIA, PORQUANTO NÃO SUJEITAS À PRECLUSÃO TEMPORAL (CPC, ART. 1.015). QUESTÃO PROCESSUAL IMPASSÍVEL DE IRRADIAR PREJUÍZOS IMEDIATOS AO DIREITO CONTROVERTIDO OU À PARTE. INVIABILIDADE DE INSERÇÃO NAS MATÉRIAS RECORRÍVEIS PELA VIA INSTRUMENTAL SEGUNDO O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ, REsp 1.696.396/MT). AGRAVO INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De conformidade com a sistemática procedimental imposta ao recurso de agravo de instrumento pelo novo estatuto processual, somente será cabível se a decisão interlocutória versar sobre as matérias alinhadas pelo legislador, não se afigurando viável ao exegeta e aplicador da norma ignorar o rol fixado para nele inserir matéria não compreendida naquelas recorríveis via do instrumento recursal, salvo nas situações pontuais em que, diante da natureza da questão resolvida, o decidido pode irradiar dano irreparável ou de difícil reparação ou afetar o resultado útil do processo, consoante a tese firmada pela Corte Superior de Justiça (REsp no 1.696.396/MT). 2. Conquanto disponha a decisão sobre provas, pressuposto inerente à materialização da prestação jurisdicional demandada, não está compreendida dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida no rol taxativo de decisões recorríveis via do instrumento pelo legislador processual nem passível de o decidido irradiar efeitos materiais imediatos ou afetar o resultado útil do processo, tornando inviável o conhecimento de agravo formulado com esse objeto, inclusive porque o resolvido impacta apenas o trânsito processual, obstando a apreensão de que é passível de ensejar risco de dano ou prejuízo irreparável ou de difícil reparação à parte. 3. Das decisões proferidas no processo de conhecimento não alcançadas pelo artigo 1.015 do estatuto processual e tampouco pela legislação extravagante, não sendo recorríveis via de agravo mas também impassíveis de serem alcançadas pela preclusão face ao novo regime de recorribilidade implantado, caberá à parte instrumentalizar seu inconformismo em face do resolvido, se ainda lhe for útil, na apelação ou nas contrarrazões, consoante regra o artigo 1.009, §1o, daquele mesmo diploma codificado. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1774953, 07283542220238070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 7/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, considerando o atual regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, tendo em vista que a pretensão da agravante não se enquadra em nenhuma das hipóteses legalmente previstas para o recurso, bem como não atende aos critérios estabelecidos pela jurisprudência para mitigação da taxatividade, impõe-se o não conhecimento do recurso. Ante o exposto, patente a inadmissibilidade do recurso, face a ausência de cabimento. Assim, em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso III do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital